Tribunal: TJDFT
Processo: 0060397-75.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0060397-75.2008.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo legal, sobre os embargos de declaração de ID 21820147, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator